Tribunal: TJBA
Processo: 8011561-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011561-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS, PEDRO VINICIUS SANTOS DE CARVALHO BURAK AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. ARTIGO 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO. 1. A decretação da recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções fiscais, conforme preceitua o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. 2. Os créditos de natureza fiscal não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permanecendo as execuções fiscais em curso regular, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/2005. 3. Embora não haja suspensão das execuções fiscais, a adoção de medidas constritivas deve observar a cooperação jurisdicional entre o Juízo da Execução Fiscal e o Juízo da Recuperação Judicial, podendo este último determinar a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial. 4. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da função social da empresa, harmonizando a efetividade executiva com a preservação da atividade econômica. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011561-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, DALNORDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, e, agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, 13 de agosto de 2025. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator